Tribunal: TJMT
Processo: 0007994-26.2019.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007994-26.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[F.M. PEREIRA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 10.343.891/0001-32 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO PEREIRA LIMA - CPF: 885.667.733-49 (APELADO), Herica Christina Martins Cardoso (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), Mauricio Costa Barbosa (APELANTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (APELANTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO PEREIRA LIMA - CPF: 885.667.733-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO APELANTE MAURÍCIO COSTA BARBOSA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA APELANTE HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ADVOGADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM PROVA CONCRETA DO DANO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Hérica Christiana Martins Cardoso e Maurício Costa Barbosa contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora F.M. Pereira Lima Indústria e Comércio, para: (i) rescindir o contrato de honorários advocatícios; (ii) determinar a devolução dos valores eventualmente pagos; e (iii) condenar Hérica ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente a 10% da condenação imposta à autora em reclamatória trabalhista. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal de Maurício Costa Barbosa ante a inexistência de condenação em seu desfavor; (ii) apurar se a conduta de Hérica Christiana Martins Cardoso configura culpa por desídia profissional na condução da ação trabalhista que originou os prejuízos à autora; (iii) estabelecer se é cabível a condenação de Hérica ao pagamento de danos materiais com base em percentual fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Maurício Costa Barbosa não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que não houve condenação ou imputação de responsabilidade a ele na sentença.

4. A responsabilidade civil do advogado é de meio, mas, quando demonstrada a culpa por negligência, como a ausência injustificada em audiência e a não apresentação de defesa, é cabível a rescisão do contrato e a devolução de valores pagos.

5. A fixação de indenização por danos materiais em percentual genérico sobre o valor da condenação trabalhista sem prova específica da extensão do dano contraria os princípios da responsabilidade civil subjetiva, da legalidade e da congruência.

6. A ausência de contestação e defesa técnica na ação trabalhista, imputável à ré Hérica, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, contribuindo de forma relevante para a condenação da empresa.

7. A restituição dos valores pagos é efeito jurídico direto da procedência do pedido de rescisão contratual, não configurando julgamento extrapetita ou ultrapetita.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Maurício Costa Barbosa não conhecido. Recurso de Hérica Christiana Martins Cardoso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O advogado que deixa de comparecer à audiência e não apresenta defesa comete ato culposo que autoriza a rescisão contratual e a devolução dos honorários recebidos.

2. A fixação de indenização por danos materiais exige prova efetiva do dano e do nexo de causalidade, sendo incabível a estipulação com base em percentual genérico.

3. A restituição dos valores pagos, em razão da rescisão contratual por inadimplemento, não configura julgamento extrapetita, mas sim consequência lógica e necessária da procedência do pedido de rescisão contratual, conforme dispõe o art. 182 do Código Civil.

4. A ausência de condenação não gera interesse recursal, sendo o recurso incabível pela parte sem sucumbência.

5. Configurada sucumbência recíproca, os ônus devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interposto por
HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO
e
MAURÍCIO COSTA BARBOSA
contra sentença proferida na “Ação de Rescisão Contratual C/C Danos Morais e Materiais” ajuizada pela parte recorrida
F.M. PEREIRA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO
, que tramita perante a 1ª Vara Cível de Barra do Garças - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

265599301 - ID de origem 142672696),

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para declarar rescindido o Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes e determinar a devolução, devidamente corrigida, dos valores eventualmente pagos à profissional.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de danos materiais à autora, F.M. Pereira Lima Indústria e Comércio, correspondentes a 10% da condenação trabalhista imposta à empresa na Ação Trabalhista nº 0001462-88.2016.5.23.0026, no valor de R$ 528.319,23. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante MAURÍCIO COSTA BARBOSA em suas razões
(ID.

265599335 - ID de origem 177804113) alega a inexistência de culpa e de nexo de causalidade, sustentando que não foi intimado, habilitado ou sequer informado sobre a demanda trabalhista originária, razão pela qual entende ser indevida sua responsabilização. Argumenta, ainda, que sua inclusão como patrono ocorreu unicamente em razão da utilização de procuração padrão por colega de escritório, sem sua ciência ou anuência expressa.

Sustenta que, se mantida a condenação, esta deve ser proporcional à sua efetiva participação, distinta da conduta da corré Hérica, apontada como responsável direta pelos atos. Aponta omissão na fundamentação da sentença e ausência de prova concreta do dano, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão, improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, redistribuição da responsabilidade e fixação de honorários sucumbenciais.

A parte apelante HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO em suas razões
(ID.

265599347 - ID de origem 179047512) alega ausência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo fixado na sentença, defendendo que a responsabilidade do advogado é de meio e não de resultado.

Sustenta que a condenação na ação trabalhista decorreu da insuficiência de provas, e não de sua ausência à audiência, além de afirmar que o juízo aplicou incorretamente a teoria da perda de uma chance, sem elementos concretos que indicassem a real probabilidade de êxito.

Alega, ainda, que as provas da defesa, que apontam conduta negligente reiterada da própria autora, não foram devidamente analisadas. Argumenta que a ausência de contestação e documentos essenciais inviabilizaria o êxito mesmo com sua presença no ato, afastando a tese de perda de chance.

Por fim, sustenta ter havido julgamento extrapetita e ultrapetita, dado que a sentença determinou a devolução de honorários advocatícios e fixou indenização por danos materiais com base em fundamentos não constantes do pedido inicial.

Requer o provimento para declarar a nulidade da sentença por julgamento extrapetita e ultrapetita; alternativamente, pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas mínimas do alegado dano. Em eventual decisão desfavorável, requer a limitação da condenação ao percentual de 10% sobre o valor da causa da ação trabalhista e a redistribuição dos ônus sucumbenciais em favor da apelante.

Contrarrazões sob ID. 265599352 - - ID de origem 182618661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico presentes os requisitos de admissibilidade do recursos de apelação interposto por Herica Christiana Martins Cardoso. Por sua vez, defiro os benefícios da assistência gratuita ao apelante Maurício Costa Barbosa, consequentemente, conheço de ambos os recursos.

Na origem trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória proposta por F.M. PEREIRA LIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, contra HÉRICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO e MAURÍCIO COSTA BARBOSA, com o objetivo de rescindir contrato de honorários advocatícios, e obter indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada má prestação de serviços advocatícios.

A parte autora, ora apelada, narrou que, por intermédio de sua procuradora, Francisca Nogueira de Lima, contratou os requeridos para representá-la na ação trabalhista nº 0001462-88.2016.5.23.0026. Após a audiência inaugural, realizada em 17.02.2017, a requerida Hérica dispensou a presença da advogada nas audiências seguintes, mas os requeridos deixaram de comparecer aos demais atos processuais, resultando em confissão ficta e condenação da autora no valor de R$ 528.319,23.

O magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, e reconheceu que, embora a responsabilidade do advogado seja de meio, no caso restou configurada culpa subjetiva por negligência da requerida Sra. Hérica Christiana Martins Cardoso, que deixou de comparecer às audiências e de apresentar defesa, causando prejuízo à autora na ação trabalhista.

Ressaltou que a ausência de defesa técnica adequada resultou em condenação relevante, cuja extensão poderia ter sido minorada ou evitada com atuação diligente. Considerou também configurada a má prestação dos serviços, determinando a rescisão do contrato de honorários e a devolução dos valores eventualmente pagos.

Quanto aos danos materiais, reconheceu o prejuízo econômico suportado pela autora e condenou a requerida ao pagamento de 10% do valor da condenação imposta à empresa na ação trabalhista (R$ 528.319,23), a título de indenização por danos materiais,

No tocante aos danos morais, julgou improcedente o pedido, por ausência de violação à honra objetiva da pessoa jurídica, uma vez que o prejuízo ficou adstrito à esfera patrimonial. Por fim, reconheceu a sucumbência mínima da autora e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré Maurício Costa Barbosa interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na negativa de culpa e pede a reforma da sentença, alegando que não participou da ação trabalhista e que sua inclusão como patrono foi indevida.

Igualmente irresignada, a corré Hérica Christiana Martins Cardoso interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na inexistência de responsabilidade pelos danos apontados e na ausência de provas suficientes.

Nesse panorama verifica-se que o apelante Maurício Costa Barbosa consta formalmente na relação processual por estar na procuração e no contrato de honorários entabulado entre as partes, mas não há, nos autos ou na sentença, qualquer conduta ou responsabilidade que lhe possa ser atribuída.

A sentença, em sua integralidade, direciona as considerações fáticas e jurídicas exclusivamente à requerida Hérica Christiana Martins Cardoso, reconhecendo que a negligência na condução da ação trabalhista – consubstanciada na ausência em audiências, omissão na apresentação de documentos e falta de impugnação específica – foi praticada unicamente por ela.

Destaca-se ainda que o contrato de honorários em questão foi assinado apenas pela corré Hérica, e que o próprio requerido Maurício, em manifestação nos autos, esclareceu que não participou da representação da autora na referida demanda trabalhista, tampouco praticou qualquer ato que tenha dado causa ao ajuizamento da presente ação.

Ademais, inexiste na sentença qualquer condenação ou responsabilização dirigida a Maurício Costa Barbosa, seja a título pessoal, solidário, subsidiário ou em razão de vínculo societário. Também não foi imputada à eventual sociedade de advogados da qual faça parte qualquer conduta ou obrigação que justificasse a sua permanência no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, é patente a ausência de interesse recursal por parte de Maurício Costa Barbosa,
uma vez que a sentença não lhe impôs qualquer gravame, tampouco reconheceu responsabilidade sobre os fatos narrados. A inexistência de sucumbência o torna parte ilegítima para a interposição de recurso com vistas à modificação do julgado, já que eventual reforma da decisão não traria qualquer proveito jurídico concreto à sua esfera de direitos.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA . 1. Para a jurisprudência do STJ, "o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada" (AgInt no REsp n. 1.904 .351/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).1.1. Neste processo, a sentença rejeitou o pedido de condenação das empresas aos danos morais, o que continuou inalterado em segunda instância. Por conseguinte, falta interesse processual às agravantes para postular a exclusão da referida verba indenizatória na sede especial. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2402999 BA 2023/0222216-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Diante do exposto, reconhece-se a falta de interesse recursal de Maurício Costa Barbosa
, extinguindo-se a lide em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de necessidade/utilidade da prestação jurisdicional em relação à sua pessoa.

No tocante ao recurso interposto pela requerida Sra. Hérica Christiana Martins Cardoso
, observa-se que a apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre sua ausência à audiência trabalhista e a condenação imposta à empresa representada.

A apelante sustenta que sua omissão não foi decisiva para a condenação trabalhista noticiada, atribuindo o desfecho à ausência da representante legal da empresa e ao histórico de revelia da própria apelada em outros processos. Alega, ainda, que sua presença não alteraria o resultado, diante das provas robustas, como o laudo pericial, constantes nos autos.

A legislação processual trabalhista, nos termos do art. 847 da CLT, estabelece que a contestação será apresentada na audiência de instrução e julgamento, podendo ser feita de forma oral ou escrita, desde que entregue até o momento da audiência.

Dessa forma:

“DEFESA. APRESENTAÇÃO. PRAZO.
A lei processual trabalhista prescreve que a contestação seja apresentada em audiência.
Há expressa autorização legal, como opção e não obrigação, de entrega da defesa em momento anterior à audiência inicial. Logo, o comando de citação da reclamada para contestação do feito, no prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Juízo de origem, com a consequente aplicação dos efeitos da revelia e confissão, sem que lhe tenha sido oportunizada a apresentação de defesa até a audiência inicial, não pode ser convalidado pela Corte revisora, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, implicando afronta ao art. 847, caput e § único, da CLT, bem como ao art. 22, § 1º, da Resolução CSJT nº 185/2017, que atualmente disciplina o sistema de processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho" (TRT-12 - ROT: 0000766-60.2021.5.12 .0001, Relator.: ROBERTO BASILONE LEITE, 2ª Turma) (g.n).

Nessa conjuntura, a apelante, ao não comparecer à audiência e deixar de protocolar qualquer peça defensiva tempestivamente, não apenas se ausentou do ato solene, mas também perdeu o prazo fatal para apresentação da contestação, incorrendo em evidente desídia profissional.

A conduta omissiva da advogada impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa da empresa reclamada, acarretando a revelia e a confissão ficta quanto à matéria de fato, circunstância que teve efeito direto e determinante na condenação imposta nos autos da reclamação trabalhista.

Assim, em verdade, a parte apelante falhou justamente na obrigação essencial pela qual foi contratada, qual seja, a defesa da parte reclamada, revelando conduta negligente que, ao não assegurar a representação da empresa na audiência, contribuiu de forma relevante para os prejuízos processuais sofridos.

No que tange ao argumento recursal de que a sentença não teria analisado de forma adequada as provas apresentadas pela defesa
, as quais buscariam demonstrar a suposta conduta negligente reiterada da parte autora em outras demandas trabalhistas, verifica-se que tal alegação não se sustenta.

A apelante pretende justificar sua inércia processual com base em uma pretensa “causa perdida”, o que não encontra amparo jurídico. Ainda que se reconheça que a obrigação do advogado seja de meio, e não de resultado, é imperioso observar que, no caso concreto, a apelante sequer desempenhou minimamente a atividade profissional para a qual foi contratada.

Sua ausência injustificada na audiência designada resultou na completa inércia defensiva da empresa, ora apelada, e não houve apresentação de contestação, impugnação ao vínculo empregatício, nem contestação ao laudo pericial sobre adicional de insalubridade.

Ademais, restou registrado na sentença trabalhista que, com relação aos pedidos de horas extras e adicional noturno, a reclamada não apresentou qualquer documento ou cartão de ponto que pudesse infirmar os fatos alegados pelo reclamante ou comprovar eventual pagamento das verbas pleiteadas. No tocante aos intervalos intrajornada e interjornadas, consta expressamente que não houve impugnação específica ao pleito e seus fundamentos, fato que foi interpretado como concordância tácita por parte da empresa, o que culminou na sua condenação.

Relevante ressaltar, ainda, que inexiste nos autos qualquer elemento que comprove que a apelada tenha deixado de fornecer documentos relevantes à sua própria defesa ou que tenha dificultado o trabalho da patrona. Tampouco há indício de negativa de colaboração ou omissão da apelada quanto aos elementos necessários à atuação advocatícia.

Ao contrário, o que se verifica é que a responsabilidade da apelante se origina da completa ausência de atuação no momento processual oportuno, com reflexo direto no resultado da ação trabalhista, não podendo, portanto, invocar a tese de ausência de probabilidade de êxito ou de eventual má conduta da parte por ela patrocinada como excludente de sua responsabilidade civil.

A jurisprudência nacional corrobora:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA DA RÉ. Dano material que não decorreu somente da necessidade de contratação de nova advogada para resolução do problema deixado pela ré sem solução, por mero descuido, mas também da falha na prestação dos serviços advocatícios pela ré, visto que inservíveis. Devolução integral dos valores pagos, que também se impõe. Danos morais ocorrentes. Valor indenizatório majorado de R$1.000,00 para R$ 2 .000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 11218433720228260100 São Paulo, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 17/10/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

No que se refere à alegação de julgamento extrapetita e ultrapetita
, a tese recursal não merece prosperar.

A presente demanda trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, sendo certo que, diante do reconhecimento judicial da rescisão do contrato de honorários advocatícios por descumprimento da obrigação contratual, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, a restituição das quantias adimplidas pela contratante, ora apelada.

Trata-se da aplicação direta do princípio do retorno ao “
status quo ante”
, decorrente da resolução contratual, nos termos do artigo 182 do Código Civil, que dispõe ser devida a restituição das prestações já efetuadas quando sobrevém a resolução do contrato por inadimplemento.

Assim, não há que se falar em julgamento extrapetita ou ultrapetita, pois a condenação à devolução dos valores pagos decorre diretamente do acolhimento do pedido de rescisão contratual, constituindo-se em efeito jurídico automático e necessário da procedência da demanda.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em hipóteses de extinção do vínculo contratual por inadimplemento, é devida a restituição das quantias pagas, independentemente de requerimento expresso, uma vez que se trata de providência acessória e inerente à própria natureza da demanda.

Nesse sentido:

“A nulidade do contrato acarreta o retorno dos litigantes ao "status quo ante", devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e gerando efeitos "ex tunc" (STJ, REsp 1304370/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Em contrapartida, a tese recursal de que a sentença excedeu os limites da lide ao fixar condenação em percentual correspondente a 10% do valor da condenação trabalhista, encontra amparo jurídico relevante e merece acolhida.

O magistrado condenou a requerida ao pagamento de 10% do valor da condenação trabalhista com fundamento na responsabilidade civil subjetiva do advogado, especialmente nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como no artigo 32 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e no artigo 667 do Código Civil, aplicáveis à prestação de serviços advocatícios.

A sentença reconheceu que a responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado, mas concluiu que, comprovada a culpa subjetiva por negligência profissional, surge o dever de indenizar, fixando-se o percentual de 10% de forma equitativa e proporcional ao prejuízo, com base no conjunto probatório, no grau de culpa da requerida e na probabilidade de êxito da autora, caso houvesse adequada representação.

Em que pese o entendimento do magistrado a quo ao reconhecer a responsabilidade civil subjetiva do advogado, é imprescindível ressaltar que a fixação do quantum indenizatório por danos materiais não pode ser arbitrada com base em presunção ou critério genérico, como a estipulação de um percentual sobre o valor global da condenação trabalhista, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar e personalíssima, como são as verbas rescisórias devidas a ex-empregado.

Embora a responsabilidade civil do advogado seja subjetiva e de meio, exigindo a demonstração de culpa e nexo causal direto com o dano, no caso em exame, a condenação foi fixada com base em arbitramento genérico de 10% sobre a condenação trabalhista, sem comprovação concreta de que a conduta da requerida tenha sido causa direta e mensurável desse percentual específico do prejuízo.

O nexo de causalidade, elemento essencial da responsabilidade civil, não pode ser presumido, especialmente em se tratando de valores indenizatórios por danos materiais, os quais exigem comprovação específica do dano emergente ou lucro cessante nos termos do art. 402 do Código Civil.

Para a configuração do dever de indenizar, é indispensável a comprovação da ilicitude da conduta, da existência do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Os danos materiais não podem ser presumidos, devendo ser demonstrados de forma efetiva pela parte autora, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa.

A jurisprudência nacional tem firmado o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS - DANOS MORAIS MANTIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 2. Os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pela parte requerente, sob pena de se configurar enriquecimento indevido. 3. Na fixação dos danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e transtornos vivenciados. 3. Recursos desprovidos.” (TJ-MG - AC: 10000220084875001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Nesse sentido, a ausência de prova concreta quanto ao percentual de dano material efetivamente causado pela conduta da apelante impede a atribuição de responsabilidade indenizatória, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Concomitantemente, a indenização por danos materiais, via de regra, exige a demonstração efetiva da sua ocorrência, não sendo admissível a reparação por danos presumidos ou meramente hipotéticos, desvinculados da realidade fática comprovada nos autos.

A corte superior tem reiterado o mesmo posicionamento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos" exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada "(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes
. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 645.243/DF, de minha relatoria , QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 05/10/2015) (g.n.)

Assim sendo, revela-se inadequado o arbitramento de 10% sobre a condenação trabalhista sem a devida comprovação específica do percentual de contribuição da patrona para o dano verificado, por afrontar os princípios da legalidade, da congruência, da motivação e da responsabilidade civil subjetiva.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, a fim de excluir a indenização por danos materiais, diante da ausência de liquidez e efetiva demonstração do montante ou percentual exato do prejuízo atribuível a parte demandada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por MAURÍCIO COSTA BARBOSA, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

Em contrapartida,
CONHEÇO
do recurso interposto por HÉRICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para excluir a condenação correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação imposta à Empresa/Empregadora – ora apelada – a título de verbas rescisórias, na Ação Trabalhista nº 0001462-88.2016.5.23.0026, mantendo-se, no mais, a sentença nos demais termos.

Ressalte-se que a presente ação foi proposta com o objetivo de obter a rescisão contratual, bem como a reparação por danos materiais e morais. Todavia, apenas o pedido de rescisão contratual foi acolhido, permanecendo a condenação da ré Hérica à restituição dos valores pactuados no contrato.

Diante do êxito parcial de ambas as partes, configura-se a sucumbência recíproca, razão pela qual se impõe a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, devendo as custas processuais e os honorários advocatícios serem fixados de forma pro rata, em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025